Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-38.2023.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE E APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEMONSTRADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha aprovado a proposta de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE E APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEMONSTRADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula 231 e remetido os autos dos Recursos Especiais no 2057181/SE; 2052085/TO; e 1869764/MS à Terceira Seção, não houve determinação de sobrestamento dos feitos, remanescendo válida e aplicável a orientação contida no referido enunciado (STJ. AgRg no HC n. 861.856/SP; AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS).
2. O reconhecimento do tráfico privilegiado está condicionado à primariedade e aos bons antecedentes do agente e à inexistência de indicativos de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Embora o apelante seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes criminais, está demonstrada sua dedicação a atividades criminosas, especialmente em razão das informações apresentadas pelo policial militar ouvido em Juízo, somada à existência de ações penais em andamento por crimes análogos.
3. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
4. A aferição da hipossuficiência econômica do apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp no 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP).
5. Recurso desprovido.